Tribunal: TJPA
Processo: 0800915-63.2023.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800915-63.2023.8.14.0060

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: PAULO ROGERIO VAZ FURTADO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Pan S.A. contra decisão monocrática que, em sede de Apelação, manteve a extinção de Ação de Busca e Apreensão, sem resolução de mérito, com base na ausência de citação válida, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015. Na origem, o processo foi extinto sob o fundamento de abandono da causa, conforme artigo 487, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de intimação pessoal do autor antes da extinção do feito e a possibilidade de modificação do fundamento jurídico da decisão sem configurar decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta de citação válida configura ausência de pressuposto processual essencial para o desenvolvimento regular do processo, autorizando sua extinção nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015.

4. A intimação pessoal do autor somente é exigida nos casos de abandono do feito (art. 485, §1º, do CPC), não sendo aplicável à hipótese dos autos, em que a extinção decorreu da ausência de pressuposto processual.
5. A modificação do fundamento jurídico da decisão pelo Tribunal não configura decisão surpresa, nos termos do princípio
iura novit curia
, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
"Tese de julgamento: A ausência de citação válida constitui motivo suficiente para a extinção do processo sem resolução de mérito, independentemente de intimação pessoal do autor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015
, art. 485, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ
, AgInt no AREsp nº 1480641.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800915-63.2023.8.14.0060

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO/APELADO: PAULO ROGÉRIO VAZ FURTADO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO PAN S.A. contra a decisão monocrática proferida no Id. 24131398 que, em sede de Apelação nos autos da Ação de Busca e Apreensão, manteve a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, todavia, com base no artigo 485, IV, do CPC/2015, cuja ementa restou assim vazada:

Direito processual civil. Apelação cível. Extinção do processo sem resolução de mérito. Abandono da causa. Ausência de pressuposto processual válido. Recurso conhecido e desprovido.

I. CASO EM EXAME

1 Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão de abandono da causa por parte do autor.

2. Ação ajuizada para retomada de veículo objeto de alienação fiduciária, devido a inadimplemento contratual. Concessão de liminar para busca e apreensão sem sucesso e ausência de citação válida do requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se a validade da extinção do processo sem julgamento do mérito por ausência de citação válida, considerando a alegada desnecessidade de intimação pessoal do autor para suprir a irregularidade, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Constata-se a inércia do apelante quanto à promoção de atos essenciais para o prosseguimento do feito, mesmo após intimação para manifestação.
5. A jurisprudência consolidada do STJ e de Tribunais estaduais reconhece a ausência de citação válida como vício que impede o desenvolvimento regular e válido do processo.
6. Desnecessidade de intimação pessoal do autor para sanar a irregularidade processual, nos casos de ausência de pressuposto processual de validade e regularidade (art. 485, IV, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: A ausência de citação válida caracteriza a inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, IV, e § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1480641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 20/08/2019; TJ/DF, Apelação 0150310251446, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 3ª Turma Cível, j. 19/04/2017.

Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Pan S.A., com o objetivo de retomar veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, diante do inadimplemento contratual do recorrido. O Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açú extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no abandono da causa por parte do autor, nos termos do artigo 485, III, do CPC/2015.

O recorrente interpôs apelação sustentando a nulidade da sentença, uma vez que, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, seria imprescindível a intimação pessoal da parte antes da extinção do feito, bem como defendeu a regular propositura da demanda e do recolhimento das custas.

Na decisão agravada, a sentença foi mantida por fundamento diverso, com base na ausência de pressupostos processuais, destacando-se que a citação válida é requisito fundamental para o prosseguimento válido do processo e que não havia necessidade de intimação pessoal do apelante, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA.

Em suas
razões de agravo interno
(Id. 24682501), o recorrente, em síntese, reiterou acerca da imprescindibilidade da intimação pessoal do agravante para dar andamento no feito, nos termos do §1º do art. 485, do diploma processual civil, defendendo, assim, a nulidade da sentença, de modo que seja permitido o impulsionamento da lide, em observância à primazia de resolução do mérito.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim da reforma da decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos os seus pressupostos de admissibilidade.

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

Ressalto que o agravante, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que fosse reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Na presente peça recursal em apreço, não se verifica argumentos recursais fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado. Assim, ratifica-se a desnecessidade de intimação pessoal do agravante, tendo em vista que se trata de extinção sem resolução de mérito, todavia, na decisão agravada,
verifiquei que o fundamento jurídico deveria ser diverso
, ao contrário da sentença, tendo em vista a ausência de pressuposto processual.

Nesse contexto, ratifico o meu entendimento esposado anteriormente, de que não teria ocorrido a regular citação do requerido e, portanto, ausente pressuposto processual.

Com isso, o juízo
a quo
julgou extinta a demanda com base no art. 485, inciso III, do CPC; todavia, não tendo sido citado o requerido, a sentença deverá ser mantida, mas por fundamento jurídico diverso, qual seja, o art. 485, inciso IV, do citado diploma legal.

Observa-se, desse modo, que deva incidir o art. 485, IV, do CPC, que se refere à ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, ante a falta de citação da parte ré, e que, por este motivo, estava autorizado a extinguir o feito e, a teor do § 1º do citado dispositivo legal, sem a necessidade de prévia intimação pessoal do autor/exequente.

Nesse sentido, citei jurisprudência:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE DESENVOLVIMENTO (VÁLIDO E REGULAR) DO PROCESSO (CITAÇÃO VÁLIDA). ESCORREITA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO (ART. 485, INC. IV, DO CPC/2015).

O desatendimento imotivado aos comandos judiciais para dar andamento ao feito, notadamente com vistas à promoção da citação da adversa parte, preenchendo, assim, os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo, enseja a extinção da ação, na forma do artigo 485, inc. IV, do NCPC (sem julgamento de mérito), tendo em vista que essa inércia esvazia o conteúdo de eventual provimento judicial quanto ao mérito. Despicienda a intimação pessoal da parte, e, também de seu procurador, na forma do § 1º do artigo 485 do novo CPC, porquanto aplicável tão somente a outras duas hipóteses diversas da descrita acima. Recurso conhecido e não provido.

Diante da não realização de diligência hábil a localizar o réu e o bem alienado fiduciariamente, bem como do não exercício da faculdade legal quanto à alteração do rito, fica caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo”.

(TJ/DF.0150310251446 0024834-67.2015.8.07.0003. Orgão Julgador 3ª TURMA CÍVEL. Relator GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA. Publicado no DJE: 19/04/2017. Pág.: 209/219).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015.
2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1º do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto
. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019).

“SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO N.º 0801552-89.2017.8.14.0006 APELANTE: BANCO HONDA S/A APELADO(A): MARGARETH DOS REIS LIMA RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PARA CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, IV, DO CPC. PROCESSO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. I. A inércia da parte autora quanto à citação da parte adversa configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular e válido do processo, já que não perfectibiliza a triangulação processual, fato que dispensa a sua intimação para sanar o vício
; II. Se, devidamente intimado, o autor não cumpre, no prazo legal, a determinação de recolhimento das custas processuais para que a citação pudesse ser realizada, não resta alternativa que não seja a extinção do feito sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular e válido do processo; III. Apelo conhecido e desprovido.”

(3181067, 3181067, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-01, Publicado em 2020-06-09)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. INEXISTÊNCIA. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Foram realizadas infrutíferas diligências para o cumprimento do mandado de busca e apreensão. 2. Apesar do juízo definir os passos e os prazos processuais e alertar das consequências da inércia, o autor não se manifestara, deixando de informar novo endereço para citação do réu, como tampouco requereu a conversão da ação em execução de título extrajudicial, situação em que o processo permaneceu até a prolação da sentença. 3. A conversão da busca e apreensão em execução de título extrajudicial, por se tratar de faculdade à mercê da vontade do credor, e não uma imposição do juízo, não caracteriza uma infringência a um comando, mas tão somente uma opção processual do litigante. 4. Intimado para as providências pertinentes, o autor as ignorou, ensejando a correta extinção do processo sem julgamento de mérito
. 5. Não se trata de abandono do feito, sendo desnecessária a prévia intimação pessoal da parte prevista no art. 485, III e § 1º, do CPC. 6
. Recurso conhecido e não provido. Unânime.”

(TJ-DF 07092653120198070007 DF 0709265-31.2019.8.07.0007, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 29/01/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 11/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesse sentido, vislumbro que não assiste razão ao recorrente, pois o processo estava apto a ser extinto, já que ausente a citação da parte ré, em virtude da sua inércia; sendo, ainda, despicienda a sua prévia intimação pessoal.

Registro que a modificação do fundamento jurídico não configura decisão surpresa e pode ser realizada sem a manifestação das partes. Em acórdão, julgado em 30.03.2020, examinando essa importante questão, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.587.128-MG, com voto condutor do ministro Luis Felipe Salomão, assentou que:

“
Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação
.”

Cito, ainda, os seguintes julgados:

“RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ADOTOU FUNDAMENTO DIVERSO DO ADOTADO PELA SENTENÇA, COM BASE EM NOVA SITUAÇÃO DE FATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC/2015. OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO PARA OITIVA DA PARTE. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

1.
"O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure"

(EDcl no Resp n° 1.280.825/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017.) 2. O art. 933 do CPC/2015, em sintonia com o multicitado art. 10, veda a decisão surpresa no âmbito dos tribunais, assinalando que, seja pela ocorrência de fato superveniente, seja por vislumbrar matéria apreciável de ofício ainda não examinada, deverá o julgador abrir vista, antes de julgar o recurso, para que as partes possam se manifestar.

3. Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação.

4. Na hipótese, o Tribunal de origem, valendo-se de fundamento jurídico novo - prova documental de que o bem alienado fiduciariamente tinha sido arrecadado ou se encontraria em poder do devedor -, acabou incorrendo no vício da decisão surpresa, vulnerando o direito ao contraditório substancial da parte, justamente por adotar tese - consubstanciada em situação de fato - sobre a qual a parte não teve oportunidade de se manifestar, principalmente para tentar influenciar o julgamento, fazendo prova do que seria necessário para afastar o argumento que conduziu a conclusão do Tribunal a quo em sentido oposto à sua pretensão.

5. No entanto, ainda que se trate de um processo cooperativo e voltado ao contraditório efetivo, não se faz necessária a manifestação das partes quando a oitiva não puder influenciar na solução da causa ou quando o provimento lhe for favorável, notadamente em razão dos princípios da duração razoável do processo e da economia processual. 6. No presente caso, ainda que não exista prova documental sobre a localização do equipamento (se foi arrecadado ou se está em poder do devedor ou de terceiros), tal fato não tem o condão de obstaculizar o pedido de restituição, haja vista que, conforme os ditames da lei, se a coisa não mais existir ao tempo do pedido de restituição, deverá o requerente receber o valor da avaliação do bem ou, em caso de venda, o respectivo preço (art. 86, I, da Lei n° 11.101/05).

7. Recurso especial provido.”

(REsp 1755266/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 20/11/2018)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVA BIOLÓGICA DA PATERNIDADE. INEXISTÊNCIA DE ADOÇÃO FORMAL E DE RELAÇÃO SOCIOAFETIVA. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que "não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa"
(AgInt no AREsp 1.468.820/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 27/09/2019).

2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.

3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.

4. Na hipótese, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e das provas, consignou ser o autor da ação de investigação de paternidade filho biológico do falecido, o que foi devidamente comprovado por exame de DNA. Concluiu, ainda, que inexiste comprovação de adoção formal do autor da demanda por seus tios, tampouco prova de estabelecimento de vínculos afetivos capazes de configurar a filiação socioafetiva.

5. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1532266/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 01/07/2020)

Diante disso, entendo que o agravo interno interposto carece de fundamentação jurídica, sendo a decisão monocrática absolutamente correta ao manter a extinção do feito, todavia, sob o fundamento de ausência de pressuposto processual; pelo que ressalto que o presente recurso se apresenta manifestamente infundado, uma vez que a parte agravante reitera argumentos já devidamente afastados em decisão monocrática bem fundamentada.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/03/2025